Tribunal: TJSP
Processo: 2251363-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de rendimentos do coexecutado. Insurgência.

Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Percepção de rendimentos líquidos mensais inferiores a três salários mínimos nacionais vigentes. Ausência de outros bens ou valores para

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora de rendimentos do coexecutado. Insurgência.

Possibilidade de penhora de rendimentos para pagamento de verbas de qualquer natureza, desde que resguardada a dignidade do executado. Percepção de rendimentos líquidos mensais inferiores a três salários mínimos nacionais vigentes. Ausência de outros bens ou valores para subsistência no agravante, conforme demonstrativo da última declaração de imposto de renda. Penhora que ocasionaria prejuízo à subsistência.

Decisão reformada para afastar a penhora dos rendimentos líquidos do agravante.

Agravo provido.